Tribunal: STF
Processo: Ext 1038
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ITÁLIA. DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO
   DELITO DE PORTE DE ARMA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DUPLA
   TIPICIDADE ATENDIDA. DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. INOCORRÊNCIA.
   CRIME CONTINUADO. JUÍZO DE MÉRITO INCABÍVEL EM EXTRADIÇÃO
   PASSIVA. PRECEDENTE. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS.
   OBSERVÂNCIA DA DETRAÇÃO.
1. É viável o pedido de extradição,
   uma vez que se funda em tratado de extradição firmado entre o
   Brasil e a Itália.
2. Reconhecida a extinção da punibilidade
   pela prescrição em relação ao crime de porte ilegal de armas, nos
   termos da legislação brasileira (Código Penal, art. 109, VI,
   caput e art. 112).
3. Infere-se dos documentos apresentados com
   a Nota Verbal que o crime praticado pelo extraditando - concurso
   em tráfico de substâncias entorpecentes - possui correspondência
   na legislação brasileira (Lei 11.343/06, art. 33), de sorte que
   está atendida a exigência da dupla tipicidade.
4. As duas
   condenações foram proferidas pelo Tribunal de Apelação de Brescia
   com base em fatos distintos, inocorrendo bis in idem.
5.
   Eventual ocorrência de crime continuado entre as duas condenações
   é matéria estranha à jurisdição extradicional passiva,
   caracterizando juízo de mérito que deve ser enfrentado pela
   justiça italiana.
6. Preenchidas parcialmente as condições de
   admissibilidade, defere-se o pedido de extradição tão-somente em
   relação aos delitos de tráfico de entorpecentes, com a ressalva
   de que deverá ser detraído do tempo de prisão o período de
   encarceramento cumprido no Brasil em razão do pedido de
   extradição.
7. A extradição somente será executada após
   conclusão do processo a que responde o extraditando no Brasil, ou
   o cumprimento da pena eventualmente aplicada, podendo, no entanto,
   o Presidente da República dispor em sentido contrário (art. 67
   da Lei 6.815/80).